Tribunal: TJMT
Processo: 1005337-62.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005337-62.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ADOLFO TURQUINO - CPF: 364.886.239-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO), MAICON DOUGLAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 051.970.891-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (EXMO. SR. DR. LUÍS OTÁVIO PEREIRA MARQUES).

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TUTELA ANTECIPADA. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERESSE ECONÔMICO DO PROPRIETÁRIO AFETADO PELAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS DO AUTO DE INFRAÇÃO. DADOS IDENTIFICADORES EQUIVOCADOS NO AUTO DE INFRAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão da Exma. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a tutela antecipada concedida na origem em favor de Adolfo Turquino nos autos de ação anulatória do Auto de Infração nº 1262003524.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravado possui legitimidade ativa para ajuizar ação anulatória de auto de infração lavrado formalmente em nome de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o Auto de Infração nº 1262003524 tenha sido formalmente lavrado contra terceiro não integrante da lide, e a regra geral do art. 18 do CPC vede o pleito de direito alheio em nome próprio, é necessário evidenciar o interesse econômico no desfecho do ato administrativo.

4. Observa-se interesse econômico na hipótese do registro de sanções administrativas lavradas em área cujo proprietário não é o autuado nos atos administrativos.

5. A circunstância de o agravado não ter sido identificado nem notificado no curso do procedimento administrativo sancionador configura aparente violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto lhe foi suprimida a oportunidade de se defender dos atos que, materialmente, lhe dizem respeito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Nego provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento e preservando a tutela antecipada concedida na origem.

Tese de julgamento:

"1. O proprietário de imóvel rural cujas coordenadas geográficas constem de auto de infração ambiental lavrado formalmente contra terceiro detém legitimidade ativa para ajuizar ação anulatória, em razão do interesse econômico direto que possui sobre o ato administrativo.

2. A ausência de notificação do efetivo interessado no procedimento administrativo sancionador, decorrente de dados equivocados no auto de infração, configura aparente violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, justificando, em sede de cognição sumária, a manutenção de tutela antecipada que suspende os efeitos do ato.”

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 18 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES, Apelação Cível nº 00093253020208080024, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1005337-62.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS:
ADOLFO TURQUINO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pela Exma. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos que, no ID nº 355015364, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra
Adolfo Turquino
, a fim de manter a tutela antecipada concedida na origem
.

O recorrente, em síntese, aponta que o recorrido não é parte legítima para ingressar com a ação anulatória originária, uma vez que o ato administrativo que se busca anular foi lavrado contra terceiro.

Assevera, ainda, que o Auto de Infração se deu de forma motivada, e dentro dos ditames legais, pelo que, não seria possível suspender o referido.

Requer, então, a reforma da decisão impugnada, no intuito de que seja afastada a medida liminar concedida.

O recorrido, no ID nº 370447379, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Luis Otávio Pereira Marques

Relator em Substituição

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pela Exma. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos que, no ID nº 355015364, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra
Adolfo Turquino
, a fim de manter a tutela antecipada concedida na origem
.

Assim como registrado, o recorrente almeja o reconhecimento da ilegitimidade ativa do recorrido para ingressar com a ação originária.

Pois bem.

Há de se estabelecer, desde já, que não se ignora o fato de que o Auto de Infração nº 1262003524 foi lavrado contra terceiro que não integra a
lide
.

O artigo 18 do Código de Processo Civil é claro ao dispor:

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

[...]

A partir de uma análise simples, é certo que o recorrido não poderia ingressar com a ação em comento, entretanto, possui interesse econômico com o ato administrativo.

Isso se dá porque, ao verificar a documentação elencada nos autos originários, é possível constatar que a autuação se deu dentro da área do recorrido, ou seja, embora o dano ambiental tenha sido verificado dentro da propriedade do agravado, todas as informações constantes do ato administrativo são, aparentemente, equivocadas.

Evidencia-se que o nome do autuado, seu endereço, o nome fantasia da área e o número do CAR são incompatíveis com a área onde ocorreu o dano, o que, mais uma vez, se verifica pela análise dos documentos originários, em especial o CAR do imóvel (ID nº 183351850 – autos originários).

Observa-se que as coordenadas geográficas detalhadas no Auto de Infração coincidem com a área do recorrido, logo, é certo que qualquer sanção administrativa aplicada incidirá contra o referido.

Neste sentido, há uma aparente violação aos princípios do contraditório e ampla defesa na seara administrativa, uma vez que o recorrido não teve oportunidade de se defender dos atos implicados.

Veja-se o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCON MUNICIPAL. MULTA ADMINISTRATIVA . NOTIFICAÇÃO INADEQUADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO .

[...]

4 . A notificação deficiente fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, garantidos pelo art. 5º, LV, da CF/1988, tornando nulo o ato administrativo que impôs a sanção.

[...]

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00093253020208080024, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível).

A partir destas considerações, e ao menos na fase de cognição sumária, observa-se a legitimidade do recorrido em ajuizar a ação originária, sendo possível proceder com outras diligências, no feito
a quo
, no intuito de se delimitar a área exata do dano.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, no intuito de manter a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026